Tribunal: TCU
Processo: 027.831/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12982/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.831/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Matheus Vaz Albuquerque de Franca (XXX.828.167-XX); Pedro Henrique Maximus Ferreira Passos (XXX.623.390-XX); Thales Viana Viuge Antunes (XXX.495.747-XX); Victor Fernando Veiga de Oliveira (XXX.689.493-XX); Vinicius Bilangieri Magalhaes Ferreira (XXX.827.527-XX) 1.2. Órgão: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.